Tribunal: TJPA
Processo: 0814353-74.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814353-74.2021.8.14.0401

APELANTE: JOAO BATISTA FIEL MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0814353-74.2021.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOAO BATISTA FIEL MENDES

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PLEITO DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS SOB ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA DE SANÇÃO PENAL. CONDIÇÃO ECONÔMICA QUE NÃO ISENTA O RÉU DO CUMPRIMENTO DA PENA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei nº 9.503/97), com a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária. A defesa pleiteia o afastamento desta sanção, argumentando a precária situação econômica do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a alegada hipossuficiência do condenado constitui fundamento idôneo para afastar a pena de prestação pecuniária, aplicada em substituição à pena de detenção, nos termos do art. 44 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime são incontestes e não foram objeto do recurso. A controvérsia cinge-se à pena substitutiva aplicada.

4. A prestação pecuniária, prevista no art. 45, § 1º, do Código Penal, não se confunde com a reparação de danos de natureza cível (art. 387, IV, do CPP). Trata-se de uma sanção penal autônoma, cuja finalidade é substituir a pena de prisão, representando um benefício ao condenado.

5. A condição de hipossuficiência do réu, ainda que comprovada, não o isenta do cumprimento da pena. A situação econômica do condenado é critério para a fixação do valor da prestação e para a definição das condições de seu pagamento, matéria de competência do Juízo da Execução Penal, que pode, inclusive, autorizar o parcelamento do débito.

6. A sentença agiu com acerto ao fixar a prestação pecuniária no valor mínimo legal de 01 (um) salário mínimo, mostrando-se a medida razoável e proporcional à gravidade do delito e às condições do réu, que teve a oportunidade de evitar o encarceramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A prestação pecuniária aplicada como substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP) possui natureza de sanção penal, não sendo afastada pela alegação de hipossuficiência do condenado.

2.

Eventual dificuldade financeira para o cumprimento da pena de prestação pecuniária é matéria a ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete adequar as condições de pagamento à realidade econômica do apenado, não cabendo sua exclusão em sede de apelação.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro, art. 306; Código Penal, arts. 44 e 45, § 1º; Lei de Execução Penal, art. 169, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803198-06.2023.8.14.0401; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003344-22.2019.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOAO BATISTA FIEL MENDES
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 306 da Lei nº 9.503/97 (ID 99491777).

Narra a denúncia (ID 16950666) que, no dia 19 de setembro de 2021, por volta das 19h30min, em via pública desta capital, o denunciado conduziu o veículo CHEVROLET PRISMA, placa NSP 3220, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, vindo a colidir contra a residência de propriedade da vítima Ulisses Filocreão Sanches. Submetido ao teste do etilômetro, o resultado atestou a concentração de 1,01 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, confirmando o estado de embriaguez.

A denúncia foi recebida em 13 de outubro de 2021 (ID 37555364). Após regular instrução processual, com audiências realizadas (IDs 70680691 e 16950728), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da habilitação pelo prazo da condenação. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo
em favor da vítima.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 100177450). Em suas razões (ID 16950765), pleiteia, exclusivamente, a reforma da sentença para que seja
afastada a condenação ao pagamento da "multa indenizatória"
, ao argumento de que o réu é pessoa hipossuficiente, sendo assistido pela Defensoria Pública.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 16950768), rechaçando a tese defensiva e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater (ID 18614304), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO

Superadas as questões formais, adentro ao mérito recursal, que se restringe ao pleito de afastamento da prestação pecuniária imposta em substituição à pena privativa de liberdade.

A defesa sustenta que a condição de hipossuficiência do apelante, assistido pela Defensoria Pública, seria motivo suficiente para isentá-lo do pagamento da sanção. A tese, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre esclarecer um equívoco técnico no pleito defensivo. A sanção aplicada na sentença não é a "multa indenizatória" de natureza cível, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. A própria magistrada sentenciante consignou expressamente:
"Deixo de fixar valor mínimo de eventual indenização, porquanto não requerido."

O que foi imposto ao réu foi a
pena restritiva de direitos na modalidade de prestação pecuniária
, com fundamento nos artigos 44 e 45, § 1º, do Código Penal. Trata-se de uma
sanção penal
autônoma, que substitui a pena de prisão, representando, na verdade, um benefício ao condenado, que deixa de ser submetido ao cárcere.

A materialidade e a autoria do delito de embriaguez ao volante restaram sobejamente comprovadas e não são objeto de insurgência. Os depoimentos colhidos em juízo são robustos e demonstram a gravidade da conduta. A vítima,
Ulisses Filocreão Sanches
, relatou o trauma sofrido ao ouvir um grande barulho e constatar que um veículo havia invadido seu escritório, dentro de sua residência, causando um prejuízo de aproximadamente quatro mil reais. O policial militar
Maico Luis Batista Barbosa
confirmou ter encontrado o carro dentro do imóvel e o condutor, ora apelante, ferido e com sinais aparentes de embriaguez. As testemunhas
Mileide Macedo Dias
e
Elias Cabral de Souza
, também policiais, corroboraram a versão, destacando o odor etílico e a confusão mental do acusado, cujo estado foi objetivamente confirmado pelo teste do etilômetro.

Ora, a prova dos autos revela uma conduta de acentuada gravidade, que extrapolou o mero perigo abstrato do tipo penal. O apelante não apenas dirigiu embriagado, mas, em decorrência de seu estado, invadiu uma residência, destruiu patrimônio alheio e causou profundo trauma em uma família. Diante de tais consequências concretas, a aplicação de uma sanção penal, ainda que na forma branda de prestação pecuniária mínima, mostra-se não apenas legal, mas absolutamente necessária e proporcional como resposta do Estado.

Nesse contexto, a substituição da pena de detenção por uma sanção alternativa foi uma medida acertada e benéfica ao réu. A alegação de hipossuficiência, por sua vez, não tem o condão de isentá-lo do cumprimento da pena. A condição econômica do apenado é, por lei, um critério a ser considerado pelo magistrado na fixação do valor da prestação e, posteriormente, pelo Juízo da Execução para definir a forma de pagamento, mas não para excluir a própria sanção.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará possui entendimento consolidado de que a análise da capacidade de pagamento é matéria afeta ao Juízo da Execução, não cabendo a isenção da pena de cunho patrimonial em sede de apelação. Nesse sentido:

Ementa: Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. [...] 6.
A multa é sanção cumulativa obrigatória, não sendo possível sua isenção, cabendo ao Juízo da Execução avaliar eventual hipossuficiência do réu
. [...]
Tese de julgamento: "3. A multa é pena cumulativa obrigatória, cabendo ao Juízo da Execução a análise da possibilidade de isenção em caso de hipossuficiência do condenado.
" (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803198-06.2023.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2024) – destaquei.

O mesmo raciocínio aplicado à pena de multa, por se tratar de sanção pecuniária de caráter penal, estende-se integralmente à prestação pecuniária substitutiva. Ambas são imposições legais decorrentes da condenação e não podem ser afastadas pela simples alegação de pobreza. Tal entendimento, que prestigia a competência do Juízo da Execução para analisar as condições de pagamento, é reiterado em diversos julgados desta Corte, a exemplo da
Apelação Criminal Nº 0003344-22.2019.8.14.0401
, de relatoria da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

No caso em tela, a magistrada sentenciante já considerou a situação do réu ao fixar a prestação pecuniária em seu patamar mínimo, qual seja, 01 (um) salário mínimo, e ainda determinou que o valor pago a título de fiança fosse compensado, demonstrando razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, não há qualquer reparo a ser feito na sentença. A manutenção da pena de prestação pecuniária é medida que se impõe, cabendo ao apelante, caso encontre dificuldades para o cumprimento, pleitear o parcelamento ou outra forma de adequação perante o Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 169, § 1º, da Lei de Execução Penal.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026